Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 53.267,38 (cinquenta e três mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) a título de indenização por dano material.
2. Recurso próprio e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o réu suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, órgão ao qual se vincula a recorrida. No mérito, assevera que atuou dentro dos estritos limites da legalidade administrativa, de modo que ausente demora injustificada na tramitação do processo de aposentadoria. Impugna a configuração de dano material. Ao final, requer, em sede preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões da recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há três questões controvertidas: i) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal; ii) a existência ou não de demora excessiva na tramitação do processo de aposentadoria ; e iii) a possibilidade de indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. ILEGITIMIDADE. De início, cumpre assentar que a legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da parte decorre das afirmações constantes da petição inicial, prescindindo-se de comprovação prévia da existência efetiva do direito material vindicado. Exige-se, para tanto, apenas a alegação plausível de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, é fato incontroverso que a parte recorrida é servidora aposentada do recorrente, circunstância que, por si só, evidencia a relação jurídico-administrativa apta a justificar sua presença no polo passivo da demanda.
7. A Lei Federal n.o 9.784/1999, que regulamenta os processos administrativos (adotada no Distrito Federal), aponta que concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada (artigos 48 e 49).
8. Ainda, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça “a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria (...) gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades”. (AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019).
9. No âmbito desta Turma Recursal é assente o entendimento de que o lapso razoável para a conclusão da instrução é de três meses, acrescido de trinta dias para a publicação do ato concessório de aposentadoria voluntária. Ultrapassado esse marco temporal de quatro meses, configura-se mora administrativa injustificada, apta a ensejar indenização por danos materiais pelo período excedente. A propósito, cito o seguinte precedente: Acórdão 1.950.742, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
10. Na hipótese, verifica-se que a parte autora requereu a aposentadoria em 11/05/2020 (ID 79601250 ), ao passo que a aposentadoria apenas foi concedida em 26/03/2021.
11. O Ente Público não apresentou qualquer justificativa idônea para a demora na apreciação do requerimento administrativo. Com efeito, a conclusão do processo no prazo de 319 dias evidencia mora administrativa injustificável, sobretudo porque os dados relativos à vida funcional da servidora estão integralmente disponíveis em bases informatizadas de fácil acesso pela Administração (ID 79601250). Logo, manifesta a mora na analise do pedido.
12. O dano material decorre do fato de que a servidora deveria perceber a remuneração correspondente sem a necessidade de continuar no exercício de suas funções. É dizer, a servidora laborou sem a devida contraprestação, pois os valores recebidos se referem à retribuição que já faria jus independentemente da prestação de serviços. Em síntese, desempenhou suas atribuições gratuitamente, em razão exclusiva da demora injustificada da Administração na analise do seu pedido.
13. Todavia, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de delimitar a configuração da mora a partir de 11/10/2020, marco correspondente ao transcurso de quatro meses após o protocolo do pedido, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal antes mencionada.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada para fixar o marco inicial da mora administrativa em 11/10/2020, nos termos do item acima citado. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.784/1999, arts. 48 e 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019; TJDFT, Acórdão 1950742, 0720460-10.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.